Tribunal: TJES
Processo: 5009315-27.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença; Retificação de Área de Imóvel
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009315-27.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

APELADO: GERUZA MARIA FERRARI

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º 5009315-27.2022.8.08.0024

APELANTE
:
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

APELAD
A
:
GERUZA MARIA FERRARI

J
UÍZO PROLATOR:
9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – DRA. GISELLE ONIGKEIT

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro para excluir penhora sobre imóvel. O juízo de origem condenou a embargante ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. A Apelante alegou cerceamento de defesa, sustentando ausência de comprovação idônea da hipossuficiência da Apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração de hipossuficiência da Apelada pode ser afastada sem provas robustas da capacidade financeira; (ii) verificar se o indeferimento das diligências requeridas configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 98 do CPC assegura a gratuidade de justiça à parte que demonstra insuficiência de recursos, e o art. 99, § 3º, estabelece presunção de veracidade da alegação de pobreza formulada por pessoa natural.

4. Compete ao impugnante o ônus de demonstrar que a parte beneficiada possui condições de arcar com as despesas processuais, conforme jurisprudência do STJ (REsp 2.055.899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/06/2023).

5. Alegações genéricas sobre condição econômica, como residência em área nobre, vínculo funcional público ou patrocínio por advogado particular, não afastam a presunção legal de hipossuficiência.

6. O indeferimento de diligências não caracteriza cerceamento de defesa quando o juiz dispõe de elementos suficientes para o julgamento, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC.

7. Ausente prova idônea da modificação da situação financeira da Apelada, mantém-se o deferimento da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º 5009315-27.2022.8.08.0024

APELANTE
:
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

APELAD
A
:
GERUZA MARIA FERRARI

J
UÍZO PROLATOR:
9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – DRA. GISELLE ONIGKEIT

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro para excluir penhora sobre imóvel. O juízo de origem condenou a embargante ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. A Apelante alegou cerceamento de defesa, sustentando ausência de comprovação idônea da hipossuficiência da Apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração de hipossuficiência da Apelada pode ser afastada sem provas robustas da capacidade financeira; (ii) verificar se o indeferimento das diligências requeridas configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 98 do CPC assegura a gratuidade de justiça à parte que demonstra insuficiência de recursos, e o art. 99, § 3º, estabelece presunção de veracidade da alegação de pobreza formulada por pessoa natural.

4. Compete ao impugnante o ônus de demonstrar que a parte beneficiada possui condições de arcar com as despesas processuais, conforme jurisprudência do STJ (REsp 2.055.899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/06/2023).

5. Alegações genéricas sobre condição econômica, como residência em área nobre, vínculo funcional público ou patrocínio por advogado particular, não afastam a presunção legal de hipossuficiência.

6. O indeferimento de diligências não caracteriza cerceamento de defesa quando o juiz dispõe de elementos suficientes para o julgamento, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC.

7. Ausente prova idônea da modificação da situação financeira da Apelada, mantém-se o deferimento da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009315-27.2022.8.08.0024

APELANTE
:
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

APELAD
A
:
GERUZA MARIA FERRARI

J
UÍZO PROLATOR:
9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – DRA. GISELLE ONIGKEIT

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA. contra sentença prolatada pelo d. Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES (id 14192973) que, nos autos dos “embargos de terceiro” opostos por GERUZA MARIA FERRARI, julgou procedente o pleito autoral para determinar a exclusão da penhora incidente sobre o imóvel objeto da ação, condenando, por fim, a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da requerida, ora Apelante, contudo, sobrestando a exigibilidade de tais rubricas em virtude da gratuidade de justiça deferida à autora, ora Apelada.

Em seu arrazoado recursal (id 14192975), a Apelante pugna pela anulação da sentença, por cerceamento de defesa, ao argumento de que restaram indeferidos pedidos de diligências via SISBAJUD e INFOJUD, necessários à comprovação da real condição financeira da embargante. Assevera, ainda, que a sentença deixou de valorar os documentos acostados e desconsiderou a ausência de comprovação idônea por parte da embargante, em violação ao art. 371 do CPC, pois deixou de considerar que a recorrida é servidora pública, residente em área nobre, assistida por advogado particular, não podendo ser considerada hipossuficiente.

Conquanto intimada, a Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento de suas contrarrazões (id 14192979).

Pois bem.

Como cediço, o benefício da gratuidade de justiça encontra previsão no Código de Processo Civil, cujo art. 98 preceitua,
in verbis:

“Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Ao que se depreende, portanto, presume-se verdadeira a alegação de pobreza deduzida por pessoa natural, conforme disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Neste aspecto, cumpre salientar que, conquanto esteja a matéria submetida à cláusula
rebus sic stantibus
(artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil), competia ao impugnante comprovar que a autora possui condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo, o que não restou demonstrado pela parte recorrente.

Ou seja, era ônus da Apelante demonstrar a modificação da situação fática que levou o Juízo de primeiro grau a deferir o beneplácito pelo despacho de id 14192955, o que, todavia, não ocorreu no caso em apreço.

Com efeito, a mera alegação de que autora ostenta capacidade financeira não constitui motivo idôneo a ensejar a revogação da benesse, pois, conforme já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça
“diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante”
(STJ - REsp: 2055899 MG 2023/0060553-8, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)

Ademais, não vislumbro nos autos qualquer elemento apto a infirmar a declaração de hipossuficiência assinalada pela Apelada, e à míngua de prova da alteração das condições econômico-financeiras que justificaram o deferimento da justiça gratuita, não há que se falar em revogação do benefício.

Não é outro o entendimento desta c. Terceira Câmara Cível, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PAGAMENTO ALEGADO PELA REQUERIDA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Tratando-se de impugnação à assistência judiciária, compete ao impugnante comprovar que a requerida possui condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo, o que não restou demonstrado pela parte recorrida. Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada.
2. Sabe-se que, nos termos do art. 373 do CPC, compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e a parte ré a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. As provas produzidas pela parte recorrente não comprovam a alegação de que realizou o pagamento parcial do crédito ora discutido, o qual frisa-se foi firmado entre as partes. Assim, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os elementos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00169297720148080048, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 3ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 09/08/2024)

Deste modo, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa, eis que o indeferimento da prova não configura cerceamento quando o magistrado entende já dispor de elementos suficientes ao julgamento, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. Outrossim, o Apelante não apresentou nenhum indício que justificasse a adoção das diligências requeridas, sobretudo porque a revogação da gratuidade de justiça demanda elementos aptos a ilidir a presunção de veracidade instituída pelo diploma processual.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
lhe
nego
provimento
, preservando o inteiro teor da sentença fustigada.

Embora negado provimento ao recurso, deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC, porquanto, à luz do princípio da causalidade, a verba sucumbencial foi integralmente atribuída à Apelada pelo Juízo
a quo
, não havendo, portanto, fixação de honorários em desfavor do Apelante que autorize a incidência da majoração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)